Tribunal: TJBA
Processo: 8027608-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027608-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALMIRA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR APLICADO NÃO ESTÁ ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demanda versa sobre a existência de abusividade quanto a aplicação de taxa de juros em contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia, a qual se encontraria acima da média de mercado à época do financiamento

2- O contrato objeto da lide, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que constitui relação jurídica de consumo, o que possibilita, à luz dos incisos IV, V e VI do artigo 6º e inciso IV do artigo 51, todos do CDC, a revisão das cláusulas consideradas manifestamente abusivas, hipótese da qual deve ser relativizado o princípio do pacta sunt servanda.

3 - Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, apesar de constituir um valioso referencial, não vincula a decisão judicial, havendo que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros até uma vez e meia da taxa média do Bacen.

4 - Abusividade da cobrança que não restou evidenciada, sendo devida a manutenção da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

5. Recurso que se nega provimento

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027608-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALMIRA DOS SANTOS DE JESUS e como apelada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA